Tribunal: STF
Processo: ARE 1434100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS EM SEDE DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB): CABIMENTO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) – Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia – Sentença que julgou procedentes os embargos - reformada - Recurso provido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 30, inc. VIII, 145, inc. II, e 150, inc. IV, da Constituição da República. Aponta a inconstitucionalidade de Lei municipal, por versar sobre fiscalização das atividades de telecomunicações, matéria da competência legislativa privativa da União. Sustenta que a norma local, ao “regrar questões correlatas ao funcionamento das antenas de propagação de telefonia, por ser área de intersecção em que a Constituição reservou de forma exclusiva a União” (e-doc. 11, p. 3), afronta a distribuição de competências da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico que, in casu, o Colegiado de origem assentou que a norma questionada não versa sobre telecomunicações, tampouco impõe restrições à instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base. Consoante entendimento do Tribunal a quo, a discussão tem foco sobre a incidência de taxa cujo fato gerador é a fiscalização urbana sobre as posturas municipais, em preservação da segurança, meio ambiente, sossego público e, como é o caso dos autos, instalação de estrutura para rádio base da recorrente. 



    5. A fim de melhor elucidar a questão específica deste feito, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “O fulcro da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de incidência da taxa de licença para localização e funcionamento, prevista na Lei Municipal, para fiscalização das atividades de telecomunicações, tendo em vista que o artigo 21, inciso XI da Constituição Federal é claro ao dispor que compete à União ‘explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais’. 



    A taxa de fiscalização para funcionamento tem como hipótese de incidência o exercício da atividade de polícia, relativas ao meio ambiente, segurança, posturas, edificações, moralidade e sossego público, em relação às pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidas ou não e legalmente licenciadas para fins comerciais, industriais, profissionais e similares. 



    Por isso, de todo irrelevante distinguir o espaço físico no qual se estrutura a estação rádio base, que evidentemente deve respeitar as posturas municipais, do conceito de estabelecimento comercial, pois trata-se de situação jurídica similar na qual o fato gerador do aludido tributo incide.” (e-doc. 8, p. 4; grifos acrescidos).



    6. Por isso, não trata o caso do Tema RG nº 919, no qual se decidiu sobre a competência (da União) para instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz; nem mesmo do Tema RG nº 1.235, em que consignada a inconstitucionalidade de lei paulista que buscava regular serviços de telecomunicação ou radio fusão, tal qual verificado nas ADIs nº 2.902/SP e nº 3.110/SP e na ADPF nº 732/SP.



    7. Vale repetir, aqui, que a discussão repousa sobre a instituição de taxa de fiscalização para uso e ocupação do solo urbano, conforme a arrostada Lei Complementar nº 280, de 1998, editada pelo Município da Estância de Atibaia, o que, a teor da jurisprudência do STF, está inserto na competência legislativa dos Municípios, ex vi do art. 30, inc. “I “, da Constituição da República. Cabe destacar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.313.346-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j, 22/08/2021, p. 26/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.“



    (ARE nº 1.191.212-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.258.385-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019; grifos acrescidos).



    8. Ademais, para concluir no sentido indicado pela recorrente e divergir do entendimento constante do acórdão impugnado, seria necessário rever a interpretação dada pela instância ordinária à legislação local, bem como o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do Pretório Excelso. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.364.841-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 30/05/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. NORMAS MUNICIPAL E FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou versar a Lei municipal nº 2.110, de 2003, sobre uso e ocupação do solo, matéria de competência municipal, bem como asseverou que o art. 74 da Lei nº 9.472, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 13.116, de 2015, previu expressamente a necessidade de os serviços de telecomunicações obedecerem às leis municipais e estaduais sobre construção civil. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional federal e local de regência. Incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.224.177-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2020, p. 29/09/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.” 



    (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Ambiental e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Procedimento destinado à obtenção de licença ambiental para instalação de rádio-base. Indeferimento. Ausência de irregularidade constatada na origem. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



     2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



     3. Agravo regimental não provido.” 



    (AI nº 862.566-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    9. Nessa linha, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas proferidas após o julgamento do Tema RG nº 1.235: ARE nº 1.413.956/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2022, p. 11/01/2023; ARE nº 1.421.869/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/03/2023, p. 29/03/2023; e ARE nº 1.428.474/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/04/2023, p. 11/04/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 13), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator